Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), RENATA SCHOENWETTER FRIGO - CPF: 311.193.068-84 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), LUIZ ALVARES CAMPOS - CPF: 255.994.969-53 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA REMUNERATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família.

Em que pesem às alegações do Agravante, não há óbice para os descontos em sua folha de pagamento posto que os valores abatidos de sua folha salarial, pelo menos até prova em contrário, não representa risco concreto à sua subsistência e de sua família.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1003465-85.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recuso de Agravo Interno interposto por
Luiz Alvares Campos
em virtude

da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar vício na decisão que negou provimento ao Apelo apresentado, e manteve incólume a sentença que determinou a penhora do valor correspondente a 30% do seu rendimento mensal líquido.

O Agravante ratifica as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que sua renda está totalmente comprometida por outras deduções/empréstimos que consomem 40% do valor da aposentadoria.

Ressalta que, caso a decisão não seja revista, certamente não terá como prover os

itens básicos de sobrevivência,
“além do fato do Agravante/Réu realizar um tratamento de câncer há mais de 10 anos no Estado de São Paulo, onde é inexorável suas idas periódicas”.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, impedindo a constrição.

Contrarrazões apresentadas no ID. 90050978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Luiz Alvares Campos
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da
Ação Regressiva
n.o 0002290-31.2016.8.11.0006, em fase de cumprimento de sentença, manteve a penhora do valor correspondente a 30% do seu rendimento mensal líquido.

Acentuou ser imprescindível a reforma da decisão
a quo
vez que seus proventos de aposentadoria já estão comprometidos com empréstimos e outros descontos que ultrapassam 40% do total recebido, o que já causa grande impacto em sua subsistência.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, haja vista a possibilidade de penhora da verba salarial/aposentadoria quando limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor.

Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:

[...] Ressai do caderno processual que
Luiz

Alvares Campos
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação Regressiva n.o 0002290-31.2016.8.11.0006 movida pela
HDI Seguros S.A.
, em fase de cumprimento de sentença, manteve a penhora do valor correspondente a 30% do seu rendimento mensal líquido.

Nas razões do Instrumental, o Agravante defendeu a impenhorabilidade do salário, com arrimo no art. 833, IV do CPC, já que a constrição não decorre das exceções previstas no § 2.o do mesmo dispositivo processual.

Salientou que seus proventos de aposentadoria já estão comprometidos com empréstimos e outros descontos que ultrapassam 40%, e que já causam grande impacto em sua subsistência.

Firme na tese da ilegalidade da penhora efetivada, requereu a reforma da decisão singular.

O recurso foi desprovido, cuja decisão monocrática assim está redigida:

[...] Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora do salário/aposentadoria do devedor para satisfação de crédito não alimentar.

Sobre a matéria em apreço, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do mesmo dispositivo, preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Depreende-se, nessa senda, que o dispositivo legal busca proteger as verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para o ordenamento jurídico a fim garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga.

2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1014353-21.2018.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALÁRIO- POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar.

2. Tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento quanto a possível penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

3. No caso, diante do esgotamento das tentativas de quitação da dívida, após 25 anos de sentença prolatada, nota-se que a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo agravado como refúgio para descumprir suas obrigações, devendo a penhora ser deferida, até que o montante integral da indenização seja pago ao exequente. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1011929-06.2018.8.11.0000. Rel. Des.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, depreende-se que o Recorrente é servidor público estadual aposentado, aufere proventos no valor de R$ 7.394,24 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), de modo que a penhora da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) de sua aposentadoria não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformado, o Agravante
Luiz Alvares Campos
opôs estes Embargos de Declaração alegando existir omissão no decisum.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, em que pese ao Embargante alegar omissão no tocante aos fundamentos pelos quais a decisão singular foi mantida, melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1.o, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão:

Art. 489. [...]

§ 1.o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

É essencial, portanto, que as decisões judiciais estejam fundamentadas com os fatos apresentados pelas partes. A fundamentação do julgado, por sua vez, não pode se mostrar incompreensível ou contraditória, ao ponto de gerar dúvida acerca da conclusão apresentada pelo Julgador.

No decisum objeto da embargabilidade, pelo que se vê, está consignado que a Seguradora Recorrida/Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, e que a impenhorabilidade da verba de aposentadoria não pode ser utilizada como refúgio para o Embargante descumprir suas obrigações.

Consignei, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça e esta Segunda Câmara de Direito Privado mantém o entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família.

Ao final, concluiu ser possível a penhora dos proventos de aposentadoria, limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo Embargante, pois considera-se que este percentual não compromete a renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Partindo dessa convicção, bem como do holerite encartado aos autos, está Relatora afirmou que Embargante é servidor público estadual aposentado, aufere proventos no valor de R$ 7.394,24 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), e que penhora da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) de sua aposentadoria não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência.

Sob esse aspecto, dessume-se que a decisão recorrida não deixou de apreciar ponto ou questão relevante ao deslinde da causa.

Noutro vértice, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Em outras palavras, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: AgInt no REsp n.o 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

Dito isso, ressai que a questão trazida a estes Aclaratórios diz respeito ao inconformismo do Embargante quanto à manutenção da decisão singular, ou seja, da penhora do valor correspondente a 30% do seu rendimento mensal líquido.

No entanto, não se pode perder de vista que os Embargos de Declaração têm natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios.

Importante registrar, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que “consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

Renitente, o Embargante
Luiz Alvares Campos
interpôs este recurso de Agravo Interno em que reitera a tese de impenhorabilidade da verba salarial, sobretudo porque 40% do seu rendimento de aposentadoria já está comprometido com outras deduções.

Conforme se vê na decisão combatida, está consignado que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em situações excepcionais,
é admitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC.
Esta medida tem o intuito de satisfazer o crédito não alimentar perseguido pelo credor, garantindo ao devedor a subsistência própria e familiar.

Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a efetivação de penhora da verba de natureza salarial,
desde que limitada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e de sua família.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

Assim, em que pesem às alegações do Agravante, não vejo óbice para os descontos em sua folha de pagamento, posto que, como registrado alhures, os valores abatidos de sua folha salarial, pelo menos até prova em contrário, não representa risco concreto à sua subsistência e de sua família.

Com efeito, depreende-se que as insurgências trazidas neste recurso estão devidamente fundamentadas na decisão combatida, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual o
decisum
deve permanecer incólume.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021